Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716140-15.2022.8.07.0006 RECORRENTE: GILMAR ALVES DA SILVA RECORRIDO: AZELZION ALVES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DISCUSSÃO SOBRE VALORES DE ALUGUÉIS OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO DIVERSO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS TERMOS AJUSTADOS. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE COISAS DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS BENS IMÓVEL E MÓVEIS LOCADOS. ART. 569, INCISO IV, DO CC. 1. A discussão sobre aluguéis devidos pela utilização de imóvel e equipamentos locados, objeto de acordo homologado entre as partes em processo diverso, não pode ser conhecida no âmbito de novo processo judicial que pretende ver rescindido o contrato firmado, com fundamento no inadimplemento da parte, sob pena de violação à coisa julgada. 2. À luz da natureza do contrato de arrendamento ou locação de coisa (imóvel ou móvel), é dever do arrendatário ou locatário a restituição da coisa, ao término da relação contratual, no estado em que a recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais ao uso regular, nos termos do art. 569, inciso IV, do CC. 3. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao invocado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024